Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-68.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000507-68.2017.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000507-68.2017.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 51500985):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CONTEÚDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – INEPCIA DA INICIAL – DISSONÂNCIA DO ARTIGO 330, I, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESOS CIVIL – ANULAÇÃO DO DECRETO No 1.651/2013 – REPRISTINAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO QUE SÓ PODE SER OBTIDO POR MEIO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO ORIGINÁRIA QUE SÓ PODE RECONHECER A INCOSNTITUCIONALIDADE DE FORMA INCIDENTAL – PRECENDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO PROVIDO.
Para o reconhecimento da inépcia da inicial, é necessário, primariamente, que o fundamento esteja embasado em um dos incisos existentes no parágrafo 1o do artigo 330 do Código de Processo Civil.
De acordo com o que foi regulado pelo Supremo Tribunal Federal, as Ações Civil Públicas não substituem as Ações Diretas de Inconstitucionalidade, logo, a repristinação, efeito que só ocorre com a segunda ação mencionada, não pode ser obtida com o meio eleito pelo Ministério Público.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 54362462) foram rejeitados (Id. 63024460).
Nas razões do recurso especial (Id. 71153982), o recorrente sustenta violação aos artigos 1o, I, e 5o, I, da Lei no 7.347/85, e artigos 5o, II, “d”, III, “d”, e 6o, VII, “b”, da Lei Complementar no 75/93, ao argumento de que “apesar do teor inconstitucional do Decreto Estadual no 1.651/13, não se cogita esgrimi-lo pela via da Ação Direta de Inconstitucionalidade, em vista de a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ser pacífica quanto à impossibilidade de se conhecer ação direta de inconstitucionalidade em face de decreto editado no exercício do poder regulamentar”.
Assevera que “tem-se em perspectiva questão atinente à legalidade do ato administrativo, em relação aos seus próprios requisitos de validade, não se tratando de indevida utilização da ação civil pública como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade”.
Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso especial.
Recurso tempestivo (Id. 71287982).
Contrarrazões (Id. 77702495)
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
As medidas antecipatórias e cautelares, por não representarem pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, mas provisório, devem ser confirmadas ou revogadas pela sentença que julgar o mérito da causa e podem, ademais, ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo, até mesmo pelo próprio órgão que as deferiu.
Assim, a natureza precária e provisória do juízo desenvolvido em liminar ou tutela antecipada não autoriza o cabimento de recurso especial, pois somente com a sentença é que se terá o pronunciamento definitivo sobre as questões jurídicas enfrentadas na apreciação das liminares.
No caso, o órgão fracionário reformou a decisão do Juízo de primeiro grau que, na ação civil pública proposta pelo Ministério Público em desfavor do Estado de Mato Grosso, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, a suspender a vigência do Decreto Estadual no 1.651/2013, que regulamenta a utilização de agrotóxico no Estado.
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPLORAÇÃO DE CARVÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, SEM A PRÉVIA OITIVA DO PODER PÚBLICO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Tractebel Energia S/A, contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, deferira, parcialmente, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
IV. A jurisprudência do STJ, "em casos excepcionais, tem mitigado a regra esboçada no art. 2o da Lei 8437/1992, aceitando a concessão da Antecipação de Tutela sem a oitiva do poder público quando presentes os requisitos legais para conceder medida liminar em Ação Civil Pública" (STJ, AgRg no Ag 1.314.453/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/10/2010).
V. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, não é cabível Recurso Especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa que, em liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é tratada, pelo Tribunal de origem, apenas sob juízo precário de mera verossimilhança, porquanto, em relação a tal matéria, somente haverá causa decidida em única ou última instância com o julgamento definitivo, atraindo, analogicamente, o enunciado da Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". Nesse sentido: STJ, REsp 765.375/MA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 08/05/2006.
VI. Ademais, "a iterativa jurisprudência do STJ é no sentido de que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir 'a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, REsp 1.666.019/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2017).
VII. No caso, o Tribunal de origem concluiu, à luz das provas dos autos, que "o perigo de dano decorre do fato de que, se medidas urgentes não forem adotadas no caso em tela, no intuito de eliminar os riscos apontados, haverá consequências gravíssimas e imensuráveis ao meio ambiente e à saúde pública, como a contaminação de cursos hídricos, subterrâneos ou superficiais, devido a existência de materiais altamente tóxicos e prejudiciais (Ascarel/PCB, óleos lubrificantes, combustíveis etc), que já estão ou logo estarão submersos, vindo a contaminar os mananciais hídricos que podem chegar ao abastecimento e consumo humano. Isso tudo aliado à notória complexidade, ao elevado custo e ao longo tempo necessário à recuperação de áreas degradadas pela mineração".
VIII. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1520963/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)
Com isso, inadmissível o recurso face ao óbice da súmula 735 do STF.
Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 51500985):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CONTEÚDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – INEPCIA DA INICIAL – DISSONÂNCIA DO ARTIGO 330, I, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESOS CIVIL – ANULAÇÃO DO DECRETO No 1.651/2013 – REPRISTINAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO QUE SÓ PODE SER OBTIDO POR MEIO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO ORIGINÁRIA QUE SÓ PODE RECONHECER A INCOSNTITUCIONALIDADE DE FORMA INCIDENTAL – PRECENDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO PROVIDO.
Para o reconhecimento da inépcia da inicial, é necessário, primariamente, que o fundamento esteja embasado em um dos incisos existentes no parágrafo 1o do artigo 330 do Código de Processo Civil.
De acordo com o que foi regulado pelo Supremo Tribunal Federal, as Ações Civil Públicas não substituem as Ações Diretas de Inconstitucionalidade, logo, a repristinação, efeito que só ocorre com a segunda ação mencionada, não pode ser obtida com o meio eleito pelo Ministério Público.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 54362462) foram rejeitados (Id. 63024460).
Nas razões do recurso extraordinário (Id. 71153980), o recorrente sustenta violação aos artigos 5o, §1o, 170, VI, 225 e 129, inciso III, da Constituição Federal, ao argumento de “violação ao princípio de proibição de retrocesso ambiental, chancelando a manutenção de um ato normativo secundário que, ao fim e ao cabo, permite o uso de agrotóxicos em áreas mais próximas de mananciais hídricos e centros populacionais.”
Recurso tempestivo (Id. 71415525).
Contrarrazões (Id. 77702493).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Ato decisório não definitivo. Súmula 735 do STF.
As medidas antecipatórias e cautelares, por não representarem pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, mas provisório, devem ser confirmadas ou revogadas pela sentença que julgar o mérito da causa e podem, ademais, ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo, até mesmo pelo próprio órgão que as deferiu.
Assim, a natureza precária e provisória do juízo desenvolvido em liminar ou tutela antecipada não autoriza o cabimento de recurso extraordinário, pois somente com a sentença é que se terá o pronunciamento definitivo sobre as questões jurídicas enfrentadas na apreciação das liminares.
No caso, o órgão fracionário reformou a decisão do Juízo de primeiro grau que, na ação civil pública proposta pelo Ministério Público em desfavor do Estado de Mato Grosso, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a vigência do Decreto Estadual no 1.651/2013, que regulamenta a utilização de agrotóxico no Estado.
Incide na espécie a Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe “não cabe[r] recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Com isso, inadmissível o recurso face ao óbice da súmula 735 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos especial e extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça